Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725884-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. S. R. AGRAVADO: M. S. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. D. S. R. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707159-34.2021.8.07.0005, proposta pelo Agravante em desfavor de M. S. S., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência por meio do qual o Agravante pretendia a obtenção da guarda unilateral e provisória da menor A. E. S. R.. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. A respeito da tutela de urgência, verifica-se dos autos que ambos os pais trabalham e, portanto, não dispõem de tempo para se dedicarem, por tempo integral, aos cuidados da filha, necessitando do auxílio da família. Ademais, os documentos juntados, por si só, não evidenciam que a genitora, de forma deliberada, deixa de cuidar da criança ou não se importa com as condições de saúde da menor, não sendo possível afirmar, ao menos neste momento processual, que a mudança de rotina será benéfica à infante. Como se não bastasse, o áudio trazido ao feito revela que o genitor tem pouca participação nos cuidados da criança, não se mostrando proveitosa a medida de inverter a guarda antes de se constatar que, de fato, o lar do genitor é mais adequado. Outro ponto a se destacar é o fato de a menor contar com pouco mais de quatro meses de idade, período em que, mesmo não sendo amamentada pela mãe, a presença diária desta é salutar ao bom desenvolvimento da criança. Acerca da caderneta de vacinação, ao menos que o autor pretenda levar a menor para vacinar ou ficar responsável pela vacinação, não há razão para entrega do documento, considerando ser a mãe quem exerce diariamente os contatos com a menor. Caso o pedido se refira ao direito de fiscalização do pai quanto aos cuidados da menor, basta que a genitora traga ao feito a referida caderneta para a conferência do autor. Sendo assim, não identificando nos autos, ao menos nesta análise inicial, os elementos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência de inversão da guarda e entrega da caderneta de vacinação. Não obstante, caso seja demonstrado no feito que a genitora não tem cuidado da menor de forma satisfatória, a tutela de urgência poderá ser reavaliada, a fim de conferir maior proteção à criança. Considerando as peculiaridades impostas pela pandemia decorrente da COVID-19, deixo de designar, por ora, audiência para conciliação das partes. Cite-se da presente ação e INTIME-SE a parte requerida, para que apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do ato citatório aos autos, devendo manifestar-se por meio de advogado ou Defensoria Pública, sob pena de revelia. Deve, na mesma oportunidade, manifestar-se a respeito da disponibilidade em realizar audiência de conciliação por meio de videoconferência. Após, intime-se a parte requerente em réplica, no mesmo prazo e, transcorrido o prazo, ouça-se o Ministério Público. Confiro a presente força de mandado de citação e intimação, caso não seja possível a notificação da parte por meio diverso, inclusive eletrônico, conforme art. 246, inciso V, do CPC e informativo 688/STJ. Sexta-feira, 16 de Julho de 2021” Alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Recorrente “vem arcando com quase todas as despesas da menor, é um pai presente e preocupado com a criação da filha, e somado a todo cuidado e atenção vem recebendo do Genitor, motivo pelos quais requer a guarda da filha, tendo ainda, em vista o já supramencionado triste evento em que a genitora abandonara a menor, deixando ficar toda assada e suja, conforme documentos anexados aos autos principais” (Num. 28070004 - Pág. 4). Afirma que a medida deve ser deferida com base no princípio do melhor interesse da criança, notadamente em razão do conteúdo da mensagem de áudio envidada ao Agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a guarda unilateral e provisória da menor. No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação da medida antecipada. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. D. S. R. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707159-34.2021.8.07.0005, proposta pelo Agravante em desfavor de M. S. S., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência por meio do qual o Agravante pretendia a obtenção da guarda unilateral e provisória da menor A. E. S. R.. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a análise dos documentos carreados ao Feito originário, notadamente das conversas entre os litigantes por meio de aplicativo de mensagens, demonstra a perda momentânea da capacidade mínima de diálogo, em razão do estado belicoso em que se encontram ambos os genitores. A menor possui apenas 5 (meses) de idade e, em princípio, a ocorrência de assaduras é fenômeno natural e corriqueiro dessa fase da vida, não servindo de amparo para a drástica medida pleiteada na origem em tutela provisória de urgência. De igual sorte, não se vislumbra que o atraso na aplicação de algumas vacinas seja tão gravoso a ponto de amparar o pleito de inversão da guarda, ainda mais se for considerado o atual momento de crise sanitária decorrente da Pandemia de COVID-19 cujos reflexos no sistema público de saúde são de conhecimento notório. Quanto à mensagem de áudio carreada ao Feito originário, da mesma maneira, em princípio, entendo que não serve de amparo às alegações do Recorrente, uma vez que, conforme asseverado na decisão agravada, “o áudio trazido ao feito revela que o genitor tem pouca participação nos cuidados da criança, não se mostrando proveitosa a medida de inverter a guarda antes de se constatar que, de fato, o lar do genitor é mais adequado”. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador